Tribunal: TJPA
Processo: 0002379-95.2013.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002379-95.2013.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MARINALVA PEREIRA DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. RECONHECIMENTO DE NOMEAÇÃO PARA CARGO EFETIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Viseu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas salariais ajuizada por Marinalva Pereira da Silva, condenando o ente público ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como do 13º salário integral daquele exercício, reconhecendo o vínculo efetivo da autora com a Administração Pública Municipal, com base na Portaria nº 425/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou vínculo jurídico efetivo com o Município de Viseu, apto a ensejar o pagamento das verbas salariais reclamadas; (ii) analisar se a natureza do vínculo — efetivo ou temporário — obsta o direito ao recebimento das verbas pleiteadas, notadamente 13º salário e vencimentos em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato de nomeação da autora, formalizado por meio da Portaria nº 425/2006, é documento público e, como tal, goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, não sendo desconstituído por prova em sentido contrário.

4.

A ausência de assinatura do Prefeito Municipal na portaria não invalida, por si só, o ato administrativo, especialmente diante do exercício funcional efetivo e da ausência de controvérsia quanto ao desempenho das funções.

5.

A tentativa do Município de negar os efeitos do ato administrativo por ele próprio praticado configura violação ao princípio da boa-fé e ao vedado enriquecimento ilícito da Administração.

6.

O Tema 551 do STF (RE 1066677) não se aplica ao caso concreto, pois a autora não foi contratada como servidora temporária, mas sim nomeada para cargo efetivo, conforme documento constante dos autos.

7.

O efetivo exercício funcional, aliado ao ato formal de nomeação, legitima o direito ao recebimento de vencimentos e demais verbas decorrentes da relação estatutária, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação formalizada por portaria regularmente publicada, ainda que sem a assinatura do chefe do Executivo, constitui prova válida do vínculo jurídico com a Administração Pública.

2.

O exercício efetivo da função pública assegura ao servidor o direito ao recebimento de vencimentos e verbas legais correspondentes, sendo vedado ao ente público se beneficiar do trabalho sem a devida contraprestação.

3.

A inaplicabilidade do Tema 551 do STF se verifica quando demonstrada a nomeação para cargo efetivo, afastando-se a tese de contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 405, e 1026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677 (Tema 551, inaplicável ao caso concreto).

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais não adimplidas.

Historiando os fatos, Marinalva Pereira da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que trabalhou como Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Luciano Calderara e que no final do ano de 2008 não lhes foram pagos os salários dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, bem como, decimo terceiro salário e férias. Requereu, por conseguinte, a condenação do ente público ao pagamento das referidas verbas, bem como indenização por danos morais em razão do inadimplemento salarial e dos transtornos daí decorrentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 15554296):

"Destarte, nos termos da presente fundamentação, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARINALVA PEREIRA DA SILVA e condeno o Município de Viseu a pagar à Autora os salários correspondentes aos meses de novembro e dezembro, bem como, 13º salário integral, todos relativos ao exercício de 2008. Sobre o valor deverão incidir juros de 0,5% ao mês, devidos a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento das obrigações.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Sem custas em face da isenção legal.”

Posteriormente, o Município de Viseu opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à natureza jurídica do contrato temporário, o qual, em sua visão, inviabilizaria o pagamento das verbas deferidas. Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados em sentença, sob o fundamento de inexistência de obscuridade ou omissão, reiterando-se o entendimento anterior, no sentido de que houve reconhecimento da relação jurídica entre as partes durante a instrução processual.

Inconformado com a sentença, o Município de Viseu interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante sustenta que não foram comprovados nos autos o vínculo efetivo da apelada com a Administração Pública, tampouco o cumprimento da jornada de trabalho que justificasse o pagamento das verbas deferidas.

Ressalta que os contratos temporários, por sua natureza administrativa, não ensejam o pagamento de direitos típicos do regime celetista, como 13º salário e férias, salvo previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação, o que, no seu entender, não se verifica no caso concreto.

Aduz que a Portaria nº 425/2006, utilizada pela autora para comprovar o vínculo efetivo, foi assinada por Secretária Municipal, sem respaldo por decreto do Prefeito Municipal, carecendo, portanto, de força jurídica suficiente para respaldar o direito invocado.

Citando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 (RE 1066677), argumenta que, na ausência de previsão legal ou comprovação de desvirtuamento do vínculo, não há que se falar em direito ao 13º salário para servidores temporários.

Em sede de tutela recursal, o Município requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, sob o fundamento de que a manutenção da sentença poderá implicar dano grave e de difícil reparação ao erário municipal, comprometendo a execução orçamentária e a prestação de serviços públicos essenciais.

Pleiteia, por fim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pela autora, além da condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, certificou-se nos autos a ausência de manifestação da parte apelada, conforme certidão lavrada pela Diretora de Secretaria da Vara Única da Comarca de Viseu.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porém opinou pelo seu desprovimento, destacando que a apelada é servidora pública efetiva, conforme comprovação nos autos por meio da Portaria nº 425/2006, cuja validade e conteúdo, por ser documento público, gozam de presunção de veracidade. Assim, considerou descabida a tese recursal sustentada pelo Município, por contrariar documento expedido por ele próprio, e defendeu a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, conheço do recurso interposto pelo Município de Viseu.

Cuida-se de apelação cível manejada pelo ente municipal, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marinalva Pereira da Silva, ora apelada, condenando o Município ao pagamento dos vencimentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como ao 13º salário integral do referido ano, acrescidos de correção monetária e juros legais.

O recorrente alega, em suma, que a parte autora não faria jus às verbas deferidas, uma vez que sua contratação teria ocorrido sob a égide de vínculo temporário de natureza administrativa, o que afastaria o direito ao recebimento de salários retidos e gratificação natalina, ante a inexistência de vínculo efetivo e de previsão legal que autorizasse tal pagamento. Além disso, sustenta que a documentação trazida pela autora, especialmente a Portaria nº 425/2006, não teria validade jurídica, por carecer de chancela do chefe do Executivo municipal, e que, por conseguinte, a sentença deveria ser reformada
in totum
.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem observou com acerto os fatos e o direito aplicável à espécie, tendo se valido de criterioso acervo probatório para reconhecer a relação funcional mantida entre a autora e o Município de Viseu durante o exercício de 2008.

Restou demonstrado, por meio da Portaria nº 425/2006, documento público emanado da própria Administração Pública municipal, que a autora foi nomeada para o cargo de Coordenadora Pedagógica da rede municipal de ensino, função típica da carreira do magistério e compatível com provimento efetivo, com todos os consectários legais daí decorrentes.

Tal portaria goza de presunção de legitimidade e veracidade, conforme preceitua o art. 405 do Código de Processo Civil, e não foi infirmada por qualquer outro documento hábil a demonstrar o inverso. Ao contrário do que afirma o recorrente, a ausência de assinatura do Prefeito Municipal não compromete, por si só, a validade do ato administrativo, sobretudo quando não há controvérsia substancial quanto ao efetivo exercício das funções pela servidora, o que se infere do conjunto probatório constante nos autos.

Destaco que o próprio Ministério Público, em manifestação firme e bem fundamentada, opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando a condição de servidora pública efetiva da apelada e a incongruência entre os argumentos recursais e os documentos produzidos pela própria Administração. De fato, não é dado ao Município, autor do ato administrativo que nomeou a servidora, negar-lhe seus efeitos jurídicos, especialmente quando se beneficiou de sua força de trabalho ao longo do exercício funcional ora reconhecido judicialmente.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que o pagamento dos vencimentos devidos por efetivo exercício funcional não constitui liberalidade do gestor público, mas obrigação jurídica decorrente da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, princípio este que se projeta da cláusula do Estado de Direito e da moralidade administrativa insculpida no caput do art. 37 da Constituição Federal.

No tocante à tese recursal fundada no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (RE 1066677), observa-se que sua aplicação é imprópria ao caso concreto, uma vez que a discussão tratada naquele leading case diz respeito à ausência de direito ao 13º salário por servidores temporários, salvo em hipóteses de previsão legal ou de desvirtuamento do vínculo. No presente caso, entretanto, a parte autora comprovou não apenas o exercício da função, mas também o ato de sua nomeação para cargo permanente da estrutura administrativa municipal, ainda que a Administração venha, posteriormente, a questionar a validade formal da nomeação.

Portanto, é inequívoco que, tendo a servidora exercido suas funções em benefício do ente municipal, é-lhe assegurado o direito ao recebimento das verbas salariais inadimplidas, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, ambos alicerces da ordem constitucional vigente.

Por conseguinte, não há falar em reforma da sentença, a qual deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, com respaldo adicional na manifestação ministerial de 2º grau, que robustece, com acuidade técnica e juridicidade, a conclusão ora esposada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Viseu, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025